Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. QUALIFICADORA. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AFASTAMENTO. LEI No 14.994/2024. REVOGAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INAPLICABILIDADE. NORMA EXPLICATIVA. ALTERAÇÃO NA POSIÇÃO TOPOGRÁFICA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, em que se alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação. Subsidiariamente, a Defesa sustenta o afastamento da qualificadora prevista no § 2o-A, do artigo 121, do Código Penal, em decorrência da publicação da Lei no 14.994/2024 e do princípio da novatio legis in mellius, bem como o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a adoção do critério de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal; (ii) analisar se a qualificadora referente ao crime praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, deve ser afastada, em razão da publicação da Lei no 14.994/2024; (iii) verificar se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade; (iv) definir se o critério de incremento da pena adotado na primeira fase da dosimetria é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos, como na hipótese.
4. Conquanto a vítima não tenha comparecido em Juízo para apresentar a sua versão, o depoimento por ela prestado na fase pré-processual, aliado à prisão em flagrante do réu, ao laudo de exame de corpo de delito, à apreensão da faca utilizada para a agressão, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, nas fases policial e judicial, representa conjunto probatório forte e robusto o suficiente para comprovar que o acusado ofendeu a integridade física dela, causando-lhe lesões na cabeça e no pescoço.
5. O artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação; porém, nada obsta que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sustentem o decreto condenatório.
6. A Lei no 14.994/2024 manteve a definição do que é crime praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, apenas promovendo uma alteração na posição topográfica da norma explicativa, que antes era prevista no § 2o-A, do artigo 121, do Código Penal, e agora está prevista no § 1o, do artigo 121-A, do Código Pena, sendo o caso, portanto, de continuidade típico-normativa.
7. A valoração desfavorável da culpabilidade do réu deve ser mantida, pois a fundamentação exposta na r. sentença é adequada e idônea.
8. O critério de aumento de 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, é razoável, proporcional e plenamente admitido pela jurisprudência deste TJDFT e do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o-A; 121-A, § 1o; 129 § 3o; e 147, caput; Código de Processo Penal, artigos 155, caput; 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946588, 0703301-67.2022.8.07.0002, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1919790, 07195301420238070020, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 12/9/2024; Acórdão 1946177, 0702353-06.2024.8.07.0019, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1939082, 0702090-15.2021.8.07.0007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/10/2024.